Tribunal: TJBA
Processo: 8036418-77.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8036418-77.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JOSE BRITO DE CARVALHO e outros

Advogado(s): CLEBERTON EUGENIO SANTOS LIMA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA CACULÉ, VARA CRIMINAL

Advogado(s):

EMENTA

CONSTITUCIONAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PACIENTE ACUSADO DA PRÁTICA DO CRIME
PREVISTO
NO ART.
21
7
-A, CP
.

ESTUPRO DE VULNERÁVEL
.
DECRETO PRISIONAL FULCRADO N
O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
.
ARTS.
3
1
2
E
3
13, CP. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
QUE DETERMINOU O CERCEAMENTO CAUTELAR DO PACIENTE. INOCORRÊNCIA. COMANDO DECISÓRIO EMBASADO NA
GRAVIDADE DELITIVA
IN CONCRETO
E PRECEDENTES DO STJ SOBRE O ASSUNTO.
PLEITO DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, AINDA QUE
PERMEADA POR
CAUTELARES
DIVERSAS (ART. 319, CPP)
. AFASTADO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO D
A ORDEM QUE DETERMINOU SEU RECOLHIMENTO PREVENTIVO DA LIBERDADE.
CONFRONTO ENTRE CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DO INDIVÍDUO COM A GRAVIDADE DO DELITO CONJECTURADAMENTE PRATICADO
.

MEDIDA EXTREMA QUE AINDA SE MOSTRA
NECESSÁRIA NA SITUAÇÃO EM ESCOPO. EXPEDIÇÃO DE CONTRAMADADO NÃO RECOMENDÁVEL NA SITUAÇÃO EM APREÇO
.

WRIT
CONHECID
O
.
ORDEM
DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas corpus
n.
8036418-77.2023.8.05.0000
, no bojo do qual figura como Impetrante
Cleberton Eugênio Santos Lima
, como Paciente,
José Brito de Carvalho
, e como autoridade coatora o
MM
. Juízo de Direito da Vara
Criminal da
Comarca de
Caculé
/BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do
writ
e
DENEGAR
a ordem pugnada, nos exatos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, de de 2023.

T001